Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – O art. 339 do CP tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório ao imputar a prática de crime, sabendo ser inocente.
II – A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova documental e judicial, como ocorre no caso sob exame.
III – Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o acervo probatório coligido demonstra, de forma segura, que a máquina estatal foi mobilizada para verificar a veracidade dos fatos narrados pela ré, bem como que esta tinha ciência de que as acusações da prática de descumprimento de medidas protetivas pela vítima eram falsas.
IV – Recurso conhecido e desprovido.